Tribunal: TJPA
Processo: 0804588-79.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10872 - Nao Cumulatividade
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804588-79.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ORICA BRASIL LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. SEGURO-GARANTIA. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que concedera parcial provimento ao agravo de instrumento apenas para reconhecer o direito da contribuinte à expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, condicionada à existência de débitos garantidos por seguro-garantia idôneo, sem suspensão da exigibilidade do crédito tributário nem afastamento de medidas administrativas de tutela do crédito público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há contradição interna no acórdão que reconhece a possibilidade de expedição de CPD-EN mediante seguro-garantia e, simultaneamente, mantém o protesto da CDA, a inscrição em cadastros de inadimplentes e a classificação fiscal do contribuinte como “ativo não regular”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

A alegada contradição não é interna ao julgado, mas decorre do inconformismo da parte com a tese jurídica adotada, o que não caracteriza vício sanável por embargos de declaração.

O acórdão distingue, de forma clara e coerente, os efeitos da garantia do juízo daqueles decorrentes da suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

O seguro-garantia e a fiança bancária não se enquadram nas hipóteses taxativas de suspensão da exigibilidade do crédito previstas no art. 151 do CTN.

A garantia do débito autoriza apenas a expedição da CPD-EN, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sem afastar a exigibilidade do crédito tributário.

A manutenção do protesto da CDA, da negativação e do status fiscal “ativo não regular” é consequência lógica da inexistência de suspensão da exigibilidade do crédito.

A pretensão de afastar tais efeitos administrativos pressupõe equiparação do seguro-garantia ao depósito integral em dinheiro, tese rejeitada pela legislação e pela jurisprudência, notadamente pela Súmula 112 do STJ.

Os argumentos invocados foram devidamente enfrentados no acórdão embargado, inexistindo omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A prestação de seguro-garantia ou fiança bancária autoriza a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, mas não suspende a exigibilidade do crédito tributário.

Inexiste contradição interna em acórdão que reconhece a CPD-EN e mantém medidas administrativas de cobrança quando não configurada hipótese legal de suspensão do crédito.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do resultado do julgamento por mero inconformismo da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CTN, arts. 151 e 206.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 112.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ORICA BRASIL LTDA
contra o acórdão de ID 30561179, proferido por esta Egrégia 2ª Turma de Direito Público, que conheceu e negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que havia concedido parcial provimento ao agravo de instrumento, tão somente para reconhecer o direito da agravante à expedição de
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPD-EN)
, desde que os débitos estivessem garantidos por apólices de seguro-garantia idôneas.

No acórdão embargado, assentou-se expressamente que a prestação de caução por meio de seguro-garantia ou fiança bancária, embora apta a viabilizar a expedição da CPD-EN,
não suspende a exigibilidade do crédito tributário
, tampouco impede a adoção de medidas administrativas legítimas de tutela do crédito público, tais como o
protesto da Certidão de Dívida Ativa
, a
manutenção da inscrição em cadastros de inadimplentes
e a
classificação fiscal do contribuinte como “ativo não regular”
.

Inconformada, a embargante opõe os presentes aclaratórios, sustentando, em síntese, a existência de contradição no acórdão, ao argumento de que, uma vez reconhecida a validade e suficiência da garantia apresentada, não seria juridicamente coerente a manutenção das referidas medidas restritivas, típicas de inadimplência.

Afirma a embargante que haveria um descompasso lógico entre a fundamentação adotada e as conclusões do julgado, defendendo que o reconhecimento da garantia implicaria, ainda que implicitamente, o afastamento dos efeitos negativos decorrentes da exigibilidade do crédito tributário.

Sustenta, ainda, que a manutenção do protesto, da negativação e do status cadastral “não regular” violaria princípios constitucionais, bem como o art. 206 do CTN, razão pela qual requer o acolhimento dos embargos para sanar o alegado vício e, por via reflexa, modificar o resultado do julgamento.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 32248379), pugnando pela rejeição dos embargos, ao argumento de inexistência de qualquer vício no acórdão, sustentando que a pretensão da embargante traduz mera tentativa de rediscussão do mérito, incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

VOTO

Os embargos de declaração têm cabimento restrito, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida nem à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

No caso concreto, a alegação de contradição deduzida pela embargante não se sustenta, pois não há, no acórdão embargado, qualquer incompatibilidade lógica entre a fundamentação adotada e a conclusão alcançada pelo colegiado.

A suposta contradição apontada não é interna ao julgado, mas
decorre, em verdade, da discordância da embargante quanto à tese jurídica firmada
, o que, por si só, é insuficiente para caracterizar o vício previsto no art. 1.022, I, do CPC.

O acórdão foi absolutamente claro ao distinguir, de forma técnica e fundamentada, os efeitos jurídicos da prestação de garantia daqueles decorrentes da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, deixando assentado que o seguro-garantia
não se confunde
com as hipóteses taxativamente previstas no art. 151 do CTN.

Ao reconhecer o direito à expedição da CPD-EN, o julgado limitou-se a aplicar a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a garantia do juízo, ainda que prestada antes da execução fiscal, produz efeito restrito, não sendo apta a afastar a exigibilidade do crédito.

Em momento algum o acórdão afirmou — nem poderia afirmar — que a prestação de seguro-garantia teria o condão de suspender o crédito tributário, razão pela qual inexiste qualquer incoerência em admitir a expedição da certidão e, simultaneamente, manter os efeitos administrativos decorrentes da exigibilidade do débito.

A manutenção do protesto da CDA, da inscrição em cadastros de inadimplentes e do status fiscal de “ativo não regular” decorre logicamente da premissa central adotada pelo acórdão: a inexistência de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Assim, longe de revelar contradição, o julgado apresenta
plena coerência interna
, pois todas as suas conclusões são consequências diretas e necessárias da tese jurídica expressamente adotada.

A pretensão da embargante, ao buscar afastar tais medidas administrativas, pressupõe o reconhecimento de efeito jurídico que o acórdão
explicitamente rejeitou
, qual seja, a equiparação do seguro-garantia às hipóteses legais de suspensão da exigibilidade do crédito.

Ocorre que essa equiparação não encontra respaldo nem na legislação tributária, nem na jurisprudência do STJ, que reiteradamente afirma que apenas o depósito integral em dinheiro possui aptidão para suspender a exigibilidade do crédito tributário, conforme consagrado na Súmula 112.

Não há, portanto, qualquer omissão no acórdão quanto aos argumentos suscitados pela embargante, os quais foram expressamente enfrentados e rejeitados, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte.

Tampouco se verifica obscuridade, pois o raciocínio jurídico desenvolvido é claro, linear e devidamente fundamentado, permitindo perfeita compreensão das razões que conduziram ao desprovimento do agravo interno.

A invocação de princípios constitucionais e de dispositivos legais pela embargante não revela vício do julgado, mas apenas reforça o caráter infringente dos embargos, que buscam reabrir debate já exaurido pelo colegiado.

É firme a jurisprudência no sentido de que os embargos de declaração
não se prestam à rediscussão do mérito
, tampouco constituem sucedâneo recursal para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

Admitir a pretensão da embargante implicaria subverter a finalidade dos aclaratórios, convertendo-os em instrumento de reapreciação da causa, em afronta direta ao modelo recursal estabelecido pelo Código de Processo Civil.

Ressalte-se, por fim, que a decisão embargada está plenamente alinhada com a orientação dos Tribunais Superiores, não havendo qualquer necessidade de integração, correção ou esclarecimento.

Diante desse cenário, evidencia-se que os embargos de declaração carecem de fundamento jurídico idôneo, pois inexistente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O que se verifica, em realidade, é a tentativa de modificar o conteúdo decisório do acórdão por via inadequada, o que não pode ser admitido. Assim, ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo-se íntegro o acórdão embargado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/03/2026